Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701775-53.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MICHELLE DIAS CARVALHEDO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o apelante juntou petição, ao ID 46537598, noticiando a celebração de acordo entre as partes. Todavia, depreende-se da leitura das cláusulas consignadas no documento de ID 46537601, que as partes requerem, na alínea “a”, a suspensão do feito com fundamento no art. 313, II do CPC, e na alínea “e”, a “certificação imediata do trânsito em julgado da presente demanda”. Nesse contexto, esclareça o apelante se persiste o interesse no julgamento da apelação. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora